Tribunal: TJDFT
Processo: 0748638-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748638-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: 36.391.608 HAWORD MACIEL MIRANDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por HAWORD MACIEL MIRANDA contra a decisão, de ID n.o 66284418, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante. Em suas razões recursais (ID n.o 66652268), o embargante sustenta que há omissão e contradição quanto ao não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento. Aduz que o não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento, fundamentado no art 1.022 inciso XI do CPC, inverte o ônus da prova incumbido ao agravado. Afirma que a decisão do juiz, ao deferir a expedição de ofício para obtenção de extratos bancários do embargante, carece de fundamentação robusta e inequívoca que justifique a quebra de sigilo bancário e que a mera alegação de irregularidades financeiras pelo Banco Santander (Brasil) S.A. não é suficiente para autorizar tal medida extrema. Requer o saneamento dos vícios apontados de omissão e contradição. Em contrarrazões (ID n.o 68031415), o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração. É o relatório. DECIDO. Analisando o acórdão embargado, não se verifica a presença de qualquer vício a ser sanado. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único, do art. 1022, do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. No caso em tela, não se verifica qualquer omissão ou contradição apontada pelo embargante, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados no v. acórdão, com a coerência necessária para tanto, a fim de não conhecer do agravo de instrumento. Conforme devidamente fundamentado na decisão embargada, o agravante se insurgiu contra decisão que deferiu produção de prova para que seja expedido ofício ao BANCO INTERMEDIUM, requisitando o extrato que discrimine a movimentação da conta corrente n.o 251974480, agência no 1 de titularidade do requerido, ora agravante. Importante destacar que essa decisão de deferimento de produção de prova, mediante a requisição de extrato que discrimine a movimentação da conta corrente no 251974480, agência n.o 1 de titularidade do requerido, é imprescindível ao deslinde da questão e não fere o sigilo bancário. Nos termos do art. 1.015 do CPC, as decisões interlocutórias que versem a respeito de produção de provas não podem ser revistas em sede de agravo de instrumento, de acordo com o fundamento exarado na decisão de não conhecimento do recurso. Em verdade, vislumbra-se apenas inconformismo do embargante em relação ao resultado da decisão. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, sendo certo que, inclusive para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do CPC. Nesse esteio, denota-se que o embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pela decisão. Assim, evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível. Além disso, caso o julgador não se manifeste sobre todos os argumentos trazidos pela parte recorrente, isso, per si, não basta para caracterizar a omissão, como sustentado, sendo suficiente que o Magistrado adote determinada tese e a fundamente de forma inequívoca. Não está o órgão fracionário obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação da decisão. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, rejeitando os embargos de declaração opostos. Mantenho a decisão de ID n.o 66284418 por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador